Tribunal: TJDFT
Processo: 0751442-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA CORREIO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA POR TERCEIRO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ART. 275 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC/15, presume-se válida a intimação por meio de Carta Registrada com Aviso de Recebimento no Cumprimento de Sentença dirigida a endereço indicado pelo Executado nos autos originários, ainda que recebida por terceiros.

2. No caso concreto, ausente a nulidade da intimação efetuada pelo correio, via carta, ao endereço fornecido pelo Executado, não se cogita da hipótese de incidência do art. 275 do CPC.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.